Tribunal: TJDFT
Processo: 0717713-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO PLANO VERÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO MENSAL. PERITO JUDICIAL. FÓRMULA OBSERVADA. ADEQUAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA LIQUIDAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AO CONTRATADO COM A MODULAÇÃO PROMOVIDA. RATIFICAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 0,5% AO MÊS SOBRE AS DIFERENÇAS ASSEGURADAS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AGREGAÇÃO DOS EXPURGOS POSTERIORES AO DÉBITO EXEQUENDO. QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A defesa do executado na fase de cumprimento de sentença deve ser concentrada no instrumento da impugnação, derivando que, em tendo sido formulado e devidamente elucidado via de decisão intangível, porquanto acobertada pela intangibilidade assegurada pela preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, quando fixada a fórmula de apuração do débito exequendo, notadamente quanto ao índice de correção monetária a ser manejado para atualização da obrigação, à agregação de expurgos inflacionários posteriores ao débito exequendo e ao termo inicial dos juros de mora agregáveis, as questões resolvidas são impassíveis de serem reprisadas porque já superadas.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
4. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinadas a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo e segundo os parâmetros já firmados no trânsito do executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos e argumento dissonante do instituto da correção monetária, que tem incidência mensal, aperfeiçoando-se seu fato gerador quando complementado cada trintídio.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo Interno desprovido. Unânime.